Tribunal: TJMT
Processo: 1044476-97.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044476-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME DALLAPRIA - CPF: 042.043.861-05 (APELANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), JAIRO PEDRO DALLAPRIA - CPF: 468.448.481-53 (APELANTE), ELIZANE LUCIA LANGARO DALLAPRIA - CPF: 986.027.641-20 (APELANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Ação de embargos à execução. Cédula de produto rural. Conversão da execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa. Julgamento antecipado da lide. Dispensa da fase instrutória. Mérito da lide que envolve matéria eminentemente de direito.
Impertinência da produção de prova oral ou pericial. Cerceamento de defesa não configurado. Juntada de documentos novos após a conversão do rito executivo. Possibilidade. Ausência de juntada do termo aditivo da CPR que consistiu em vício formal sanável. Inexistência de prejuízo às partes ou ao processo. Cabimento de cumulação da cobrança de multa penal e de indenização por perdas e danos. Fato gerador distinto. Redução equitativa do valor da multa contratual. Desnecessidade. Termo inicial do juros de mora. Data da citação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em julgamento antecipado do mérito da lide, rejeitou os embargos à execução, sob o fundamento de que não caracterizada a prescrição da pretensão executória, uma vez que a demanda foi proposta pouco mais de 1 ano após o vencimento da CPR, e que não procede a tese autoral de inadmissibilidade da juntada de aditivo contratual para fins de instrumentalizar a apuração da importância econômica devida em razão da conversão da ação de execução por entrega de coisa incerta em execução de pagar quantia certa, como também inexiste o alegado excesso de execução, porquanto os parâmetros adotados no cálculo da exequente estão de acordo com as estipulações contratuais.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir (i) se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e dispensa da fase instrutória, configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se há preclusão ou nulidade na juntada do aditivo contratual da CPR somente após a conversão do rito da execução; (iii) saber se é possível cumular cláusula penal com indenização por perdas e danos no caso concreto; (iv) saber se houve excesso de execução, considerando o adiantamento pecuniário e a entrega parcial do produto contratado; (v) saber se é cabível a redução equitativa da multa contratual de 50% fixada em cláusula penal.

III. Razões de decidir

3.
O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

4. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação específica (entrega de grãos), é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e do próprio rito executivo para, agora, mirar a satisfação das obrigações devidas pelos executados por meio do pagamento de quantia certa.

5. A ausência do termo aditivo da CPR quando do ajuizamento da ação configura mero vício formal sanável, cuja correção passa pela juntada do documento complementar aos autos, o que já aconteceu após a conversão do rito executivo, de modo que não há falar nulidade, porquanto inexistiu prejuízo aos executados ou ao processo, na medida em que os termos dispostos no aditivo em nada influenciam o objeto da obrigação principal, nem os contornos relativos à forma de cumprimento.

6. Tendo em vista que o fato gerador e a finalidade da cláusula penal contratual e da indenização por perdas e danos são distintas, é perfeitamente legitima a cumulação de ambos no caso concreto.

7. Os juros de mora e a correção monetária foram corretamente fixados, respeitando o vencimento da obrigação e o momento de constituição em mora.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GUILHERME DALLAPRIA, JAIRO PEDRO DALLAPRIA e ELIZANE LUCIA LANGARO DALLAPRIA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Embargos à Execução
(Proc. nº
1044476-97.2023.8.11.0041
), ajuizada pelos apelantes contra AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, não há falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que o vencimento da obrigação principal ajustada na CPR se deu no dia 01.02.2015, enquanto a execução foi ajuizada no dia 21.11.2016, e, de igual modo, não procede a tese autoral de inadmissibilidade de posterior juntada de aditivo contratual para fins de instrumentalizar a apuração do valor pecuniário devido à exequente em razão da conversão da ação de execução por entrega de coisa incerta em execução de pagar quantia certa, como também inexiste o alegado excesso de execução, até porque os parâmetros adotados no cálculo apresentado pela exequente são exatamente os mesmos da CPR e do respectivo aditivo (cf. Id. nº 251832229).

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, tendo em vista que o mérito da causa envolve “discussão sobre o negócio jurídico entabulado e a existência de pagamento ou não, assim como a entrega de produto, ensejando, a questão fática, a produção de provas”.

Insistem, no mérito, em que é inadmissível a apresentação de termo aditivo da CPR somente após a conversão da ação de execução para entrega de coisa incerte em execução de quantia certa, já que a alteração do rito não autoriza a inclusão de elementos não apresentados com a petição inicial originária, inclusive porque operada a preclusão em relação à prática do ato processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam que, diante da natureza indenizatória da cláusula penal compensatório, não se pode admitir a sua cumulação com a indenização por perdas e danos, na medida em que eventual prejuízo experimentado pela ausência de entrega tempestiva da quantidade de soja perseguida deverá ser compensado exclusivamente pela multa estabelecida na CPR, e, além disso, “
não houve a efetiva comprovação pela apelada de que teria promovido o adiantamento do montante de R$ 555.075,00, correspondente a U$ 250.000,00, para a aquisição dos produtos agrícolas contidos na CPR originária”.

Alegam que, uma vez que a obrigação contida na CPR foi parcialmente adimplida, sendo entregue quantidade equivalente a mais da metade do produto devido, é impositiva a redução equitativa do valor da multa contratual, e argumentam que, “tratando-se de obrigação de entregar coisa incerta, somente convertida em obrigação de pagar quantia certa na data de 27/10/2023, não há que se falar em cobrança de juros de 1%

ao mês, tampouco de cláusula penal de 50%, senão a partir da intimação de da presente conversão”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para instaurar a fase instrutória, ou, então, reformada a sentença, seja acolhido os embargos à execução para reconhecer o excesso de execução em razão dos acréscimos indevidos na apuração da quantia devida após a conversão do rito executivo (cf. Id. nº 251832233).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 251832236, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em rápida contextualização, em 27.05.2014, os ora apelantes GUILHERME DALLAPRIA, JAIRO PEDRO DALLAPRIA e ELIZANE LUCIA LANGARO DALLAPRIA emitiram Cédula de Produto Rural em favor da apelada AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, com a promessa de entrega da quantidade de 1.350.000 kg de soja em grãos, equivalente a 22.500 sacas, safra 2014/2015, até o dia 01.02.2015.

Na mesma data (27.05.2014), mas por meio de instrumento apartado, as partes celebraram aditivo contratual, a fim de, em síntese, acrescentar disposição específica quanto à liquidação financeira do produto, tendo ajustado que “será o preço corrente na praça de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso”, na data do vencimento da obrigação, e documentar que, naquele momento, em razão do contrato, a credora fez “adiantamento aos emitentes do valor de R$ 555.075,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e setenta e cinco reais), correspondente nesta data a US$ 250.000,00”.

Em 21.11.2016, a credora AMAGGI propôs a ação conexa de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. nº 1020742-64.2016.8.11.0041), alegando que os emitentes/devedores não cumpriram satisfatoriamente a promessa assumida contratualmente, pois, até então, entregaram apenas 522.245 kg de soja, e, por isso, pediu que eles fossem citados para satisfazer a obrigação de entregar o saldo devedor remanescente de 827.755 kg de soja; com a petição inicial, além dos documentos de praxe necessários à constituição formal do processo, a exequente apresentou somente o instrumento principal da cédula rural, sem o documento em que registrado o citado aditivo contratual.

Em 06.06.2023, após idas e vindas processuais, onde sucedeu amplo debate e disputa entre as partes em torno do negócio objeto da lide, inclusive via anterior ação de Embargos à Execução (Proc. nº 1033469-21.2017.8.11.0041), e, tendo em vista que o produto entregue (voluntária e forçadamente) no curso do processo não foi suficiente para satisfazer integralmente a obrigação exequenda, a credora
AMAGGI
resolveu requerer a conversão da execução de
entrega de coisa para execução de
quantia certa, a fim de perseguir apenas o pagamento da “
cláusula penal prevista na cláusula ‘Multa pelo Inadimplemento’ na Cédula de Produto Rural, calculada de acordo com o volume inadimplido pelos executados, acrescida do adiantamento realizado pela exequente aos executados no âmbito da Cédula de Produto Rural, deduzidos os valores relativos ao preço daquilo que foi entregue”; na oportunidade, a exequente instruiu aquele feito com o aditivo da CPR, além do termo de “Autorização de Aditamento”, datado de 27.05.2014, subscrito por ela e pelo executado GUILHERME DALLAPRIA, e a memória de cálculo a respeito da conversão da obrigação e apuração do
quantum debeatur
.

Em 22.11.2023, os devedores GUILHERME, JAIRO e ELIZANE propuseram a presente ação de Embargos à Execução, onde, em síntese, conforme sistematizado na contestação, opuseram as seguintes objeções:

“(i) Sustentam que teria havido a preclusão por parte da Embargada AMAGGI em promover a apresentação do Aditivo à Cédula de Produto Rural, ao fundamento de que referido documento não havia sido juntado quando do protocolo da ação de execução. Neste aspecto, sustentam também que teria prescrito o direito da Embargada AMAGGI de executar a dívida com base neste aditivo, ultrapassado o prazo quinquenal para a realização da cobrança;

(ii) Sustentam que, embora seja possível a conversão da ação em execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, a execução por quantia certa deveria ficar adstrita ao volume não entregue no âmbito da execução para entrega de coisa (volume de 658.253 Kg), de acordo com a cotação do produto à época do vencimento da obrigação (no valor indicado pelos Embargantes de R$ 47,50), o que corresponderia ao valor de R$ 521.116,96 (quinhentos e vinte e um mil, cento e dezesseis reais e noventa e seis centavos), uma vez que, ao ajuizar a ação de execução para entrega de coisa incerta, a Embargada AMAGGI não havia apresentado o mencionado Aditivo à Cédula de Produto Rural que contemplou o valor adiantado aos Embargantes;

(iii) Sustentam que a conversão da ação não se presta a transmudar o título, mas sim a garantir a liquidação da coisa e que a Embargante AMAGGI, ao ter conhecimento do aditivo celebrado, deveria ter proposto a execução daquele novo título;

(iv) Sustentam, quanto ao valor da execução por quantia certa, que as partes teriam estipulado que a cobrança do aditivo ocorreria através de execução de nota promissória, o que não teria sido apresentado;

(v) Sustentam também a necessidade de redução da cláusula penal compensatória, para o percentual de 25%.”

Encerrada a fase postulatória, a MMª. Juíza resolveu convocar o processo para imediato julgamento da lide, dispensando a fase de instrutória por entender que a solução da causa passa pela análise de matéria exclusivamente de direito, e, ao enfrentar o mérito, concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“De pronto, destaca-se ser totalmente descabida a alegação dos embargantes de prescrição quinquenal da CPR em questão, bem como do seu aditivo, pois tendo ocorrido o vencimento da obrigação principal em 01.02.2015 (ID. 4147833 – feito executivo) e a demanda executiva ajuizada em 21.11.2016, não há que se falar em prescrição.

(...)

Consoante se infere dos autos, na execução para entrega de coisa incerta ajuizada pela exequente, ora embargada, foi apresentada a CRP firmada entre as partes, visando o recebimento do montante de equivalente a 10.970,88 (dez mil, novecentos e setenta vírgula oitenta e oito) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) de soja.

Todavia, após a citação dos executados, ora embargantes, no feito executivo, estes não cumpriram com a entrega dos grãos, tornando possível a conversão da demanda em ação de execução de pagar quantia certa, conforme decisão de ID. 132785604 – feito executivo.

Dessa forma, havendo a conversão da ação de execução por entrega de coisa incerta em execução de pagar quantia certa, nada impede que a parte traga aos autos o aditivo da CPR, em que consta o adiantamento feito em pecúnia aos executados, ora embargantes, no valor equivalente a U$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares americanos), pago de forma parcial, diga-se de passagem, além da cláusula penal em caso de não cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em preclusão e muito menos na pretensão ao pagamento de obrigação diversa da pretendida.

Isso porque, o art. 809, do CPC, preceitua que o “exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente”, sendo possível, assim, a conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa na forma pretendida pela exequente, ora embargada.

(...)

Não obstante, no tocante aos valores perseguidos na demanda, após a sua conversão, observo que inexiste o alegado excesso, uma vez que os parâmetros adotados no cálculo apresentado pela embargada são os mesmos da CPR e do seu aditivo, quais sejam, a cotação da saca de soja em R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos), cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor principal, o adiantamento do montante repassado aos embargantes, além dos consectários legais do título, conforme se verifica na planilha de ID. 119924959 – feito executivo.

Por outro lado, em que pese a cláusula 7ª do aditivo da CPR prever a execução de nota promissória, não há dúvidas que tanto a CPR quanto o aditivo podem embasar o feito executivo, até porque os embargantes não contestam a emissão dos referidos títulos e muito menos o recebimento do adiantamento de U$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares americanos), de modo que são fatos incontroversos, não havendo que se falar em excesso de execução.

No que concerne à cláusula penal prevista no pacto firmado entre as partes, é cediço que se trata de uma obrigação acessória, pela qual o devedor se obriga a uma determinada prestação, desde que, culposamente, deixe de cumpri-la ou se constitua em mora, nos termos do art. 408, do Código Civil.

(...)

In casu
, observo que cláusula penal foi fixada em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da obrigação principal, em caso de descumprimento contratual (ID. 119924955 – feito executivo).

Sendo assim, mesmo que os embargantes defendam o contrário, o certo é que restando previsto no aditivo da CPR a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da obrigação principal, não há que se falar em abusividade quanto ao percentual aplicado.

Nesse contexto, não é demais ressaltar que a multa contratual foi livremente pactuada e sequer foi cogitada a existência de vício na formação da vontade, motivo pelo qual o percentual fixado não se mostra excessivo, desarrazoado ou abusivo, já que não ultrapassa a obrigação principal.

(...)

Com estes fundamentos, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE com resolução do mérito os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizado por Jairo Pedro Dallapria e Outros em desfavor da Amaggi Exportação e Importação Ltda., condenando os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.”

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando o julgador
verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), ou seja, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito ou a apreciação e cotejo de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o julgador não só pode, mas deve enfrentar diretamente o mérito da lide, como corretamente fez a MMª. Juíza no presente caso, pois, de fato, como, inclusive, evidencia os temas tratados neste apelo, o mérito da lide versa essencialmente sobre matéria de direito, o que compreende a alegação de preclusão e inadmissibilidade da juntada do termo aditivo, impossibilidade de cumulação da multa contratual e da pretensão de indenização por perdas e danos, e revisão do valor da referida multa, cujo enfrentamento, no máximo, depende de comprovação documental, não havendo nada a justificar a pertinência da produção de prova oral ou pericial, até porque a pretensa “
discussão sobre o negócio jurídico entabulado e a existência de pagamento ou não, assim como a entrega de produto”, já foi objeto dos
Embargos à Execução nº 1033469-21.2017.8.11.0041, e, além do mais, sequer são propriamente objeto do mérito desta lide.

Passando ao mérito recursal, em relação à tese de
preclusão e inadmissibilidade da apresentação do aditivo contratual da CPR somente após a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução de quantia certa, é irretocável a conclusão sentencial de que, diante da impossibilidade de se cumprir a obrigação específica (entrega de grãos), é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e do próprio rito executivo para, agora, mirar a satisfação das obrigações devidas pelos executados por meio do pagamento de quantia certa, e, de igual forma, a de que, “havendo a conversão da ação de execução por entrega de coisa incerta em execução de pagar quantia certa, nada impede que a parte traga aos autos o aditivo da CPR, em que consta o adiantamento feito em pecúnia aos executados, ora embargantes, no valor equivalente a U$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares americanos), pago de forma parcial, diga-se de passagem, além da cláusula penal em caso de não cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em preclusão e muito menos na pretensão ao pagamento de obrigação diversa da pretendida”.

Ora, conforme já pontuado
, o “Aditivo da Cédula de Produto Rural” serviu, essencialmente, para discriminar, com maior detalhamento, a forma de liquidação financeira do produto objeto da obrigação contratual, ajustando por escrito aquilo que já é a praxe a comercial, a saber, que a quantificação monetária dos grãos deve se dar de acordo com o preço médio praticado na região do plantio na data do vencimento da obrigação, e para documentar o fato de que a credora fez, em razão da compra e venda da safra futura representada pela CPR, o adiantamento de parte da contraprestação pecuniária devida pelo soja que viria a ser entregue, ou seja, o aditivo contratual não alterou a obrigação principal de entrega dos grãos de soja no prazo estipulado, tampouco a obrigação acessória de multa compensatória à hipótese de inexecução contratual, nem modificou qualquer aspecto relacionado à forma de cumprimento da obrigação, da contraprestação devida ou outro fator que pudesse influir nos contornos da pretensão originalmente deduzida na ação de execução que objetivava que os emitentes/executados cumprissem com a obrigação assumida de entregar determinado volume de grãos de soja.

A ausência do termo aditivo da CPR, no máximo, configuraria mero vício formal sanável, cuja correção passaria justamente pela ordem de juntada desse documento complementar aos autos, o que já aconteceu após a conversão do rito executivo, de modo que não há falar nulidade, porquanto inexistiu prejuízo aos executados ou ao processo, sendo, no mínimo, cínica a alegação dos ora apelantes, em sede de embargos à execução cujo mérito envolve exatamente as circunstâncias fáticas e jurídicas inerentes ao novo enfoque dado à execução em face da alteração do rito processual, de que a apresentação do termo aditivo apenas naquele momento importou em violação ao seu direito ao contraditório e ampla defesa, na medida em que, repito, os termos ali dispostos em nada influenciavam os contornos da lide até então estabelecida.

Prosseguindo, tendo em vista que a CPR em litígio foi emitida para instrumentalizar compra e venda de safra futura, cujo preço seria pago na data da entrega do produto, é óbvio que a conversão do rito para execução de quantia certa não visa a satisfação pecuniária equivalente à quantia de soja que deixou de ser entregue, e, sim, da única obrigação contratual que
remanesceu exequível ante a impossibilidade material de satisfação da obrigação original/principal (entrega de coisa), a saber, a multa penal estipulada à hipótese de inadimplemento contratual, e, somado a isso, mas de forma autônoma a essa pretensão, com apoio no art. 809 do CPC, a indenização por perdas e danos, consistente na restituição do dinheiro que adiantou aos executados a título de pagamento pelos grãos que, porém, nunca chegaram a ser entregues, e
não, como alegam os autores/apelantes, pelo “prejuízo experimentado pela ausência de entrega tempestiva da quantidade de soja”, o que, é válido frisar,
foi claramente delineado e delimitado pela AMAGGI ao requerer a conversão da execução, a qual, inclusive, ressalvou que a cobrança se refere àquilo que adiantou aos devedores “deduzido os valores relativos ao preço daquilo que foi entregue”.

Portanto, como se vê, o fato gerador e a finalidade da
cláusula penal contratual e da indenização por perdas e danos são absolutamente distintas, sendo perfeitamente legitima a sua “cumulação” no caso concreto.

Não conheço da alegação recursal de que “
não houve a efetiva comprovação pela apelada de que teria promovido o adiantamento do montante de R$ 555.075,00, correspondente a U$ 250.000,00, para a aquisição dos produtos agrícolas contidos na CPR originária
”, haja vista que essa assertiva não encontra correspondência nas razões da petição inicial, ou seja, em nenhum momento houve a negativa de recebimento do dito adiantamento, de modo que se trata de indevida inovação recursal.

Sobre a revisão do valor da multa contratual, é verdade que o art. 413 do CC, norma de caráter cogente e de natureza de ordem pública, impõe a redução equitativa do valor da cláusula penal “se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo”, e, no caso, embora realmente tenha havido adimplemento parcial da dívida na data do seu vencimento, uma vez que, do total de 1.350.000 kg de soja, aconteceu a entrega de 522.245 kg, o que equivale a cerca de 38% do que era devido, e apesar de não se negar que a previsão contratual de multa correspondente a “100% da quantidade de soja prometida a entrega nesta cédula e não entregue, (...), calculada sobre o preço da soja na data do inadimplemento”, é manifestamente iníqua e excessiva, afinal, meramente se traduz em outra forma (dinheiro, ao invés de soja) da credora exigir a satisfação integral da obrigação inadimplida, mas, nesse caso, sem o ônus de ter que pagar qualquer contraprestação, não vejo motivo para acolher a queixa recursal nesse ponto, eis que a própria exequente AMAGGI “abriu mão” de 50% do valor da multa ao cobrá-la nos autos da execução, limitando-a, ainda, ao volume devido após descontadas as quantias localizadas e recebidas ao longo do processo, e não na data do vencimento da CPR, o que, a meu ver, já propiciou redução capaz de a colocar em patamar razoável e proporcional às particularidades do caso concreto,
sendo desnecessária nova intervenção judicial neste momento para equalizar esse aspecto da relação jurídica, lembrando que,
em se tratando de apreciação equitativa, é evidente que “não é necessário que a redução da multa, na hipótese de adimplemento parcial da obrigação, guarde correspondência matemática exata com a proporção da obrigação cumprida, sobretudo quando o resultado final ensejar o desvirtuamento da função coercitiva da cláusula penal” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Finalmente, no que concerne à atualização monetária do valor da multa penal, considerando que a correção monetária é destinada à recomposição do capital em razão do fenômeno inflacionário, não representando acréscimo real ao valor corrigido, mas apenas a expressão da mesma realidade de valor, é evidente que deve incidir desde a data-base utilizada à conversão da importância econômica do produto em pecúnia, ou seja, a data do vencimento da CPR, enquanto os juros de mora são devidos a partir da citação nos autos da ação de execução, porquanto a liquidação da obrigação consiste em pressuposto lógico, e não temporal, para o cálculo de incidência do juros moratórios, tanto é que, ainda que a obrigação seja ilíquida, o
dies a quo
da fluência dos juros deve ser definido de acordo com as regras particulares de constituição em mora (CC, art. 397, parágrafo único), sendo que, consoante lição de Judith Martins-Costa, “a regra do art. 407 deve ser combinada com as dos arts. 390 (obrigações negativas); 398 (obrigações provenientes de ato ilícito, pois, conforme a regra por último referida, a prática de ato ilícito, confirmada a posteriori, faz retroagir à época do evento os efeitos da mora do devedor, entre esses a contagem dos juros) e art. 397 e parágrafo único do Código Civil, bem como o art. 219 do CPC. Devem, ainda, ser consideradas as súmulas 54 e 204 do Superior Tribunal de Justiça e a legislação especial, no que concerne às concretas espécies de constituição em mora” (Comentários ao Novo Código Civil. Do Inadimplemento das Obrigações. V. V, Tomo II. pp. 406-407).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025